Tribunal: TJDFT
Processo: 0035207-53.2012.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FORMALIDADES NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. APLICAÇÃO DE CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de pedido de oitiva de testemunha em audiência instrutória e de realização de diligência, em razão da ocorrência da preclusão, bem como da ausência de circunstâncias ou fatos aptos a modificar a decisão tomada.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
3. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento fotográfico.
5. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.
6. Inviável a ocorrência de crime único quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios pertencentes a vítimas diferentes, devendo incidir a regra do concurso formal de crimes disposta no artigo 70 do Código de Processo Penal.
7. Apelação conhecida e não provida.